Tribunal: STF
Processo: RE 283739
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: - Contribuição social. Lei n. 7.856/89. Art. 2º.
Início de sua aplicação.
        - Em 19.02.97, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 197.790,

firmou o seguinte entendimento:
         "Contribuição social. Lei n. 7.856, de 25 de
      outubro de 1989, que, no art. 2º, elevou a respectiva
      alíquota de 8 para 10%. Legitimidade da aplicação da nova
      alíquota sobre o lucro apurado no balanço do contribuinte
      encerrado em 31 de dezembro do mesmo ano.
          Tratando-se de lei de conversão da Medida
      Provisória n. 86, de 25 de setembro de 1989, da data da
      edição desta é que flui o prazo de noventa dias previsto
      no art. 195, § 6º, da CF, o qual, no caso, teve por termo
      final o dia 24 de dezembro do mesmo ano, possibilitando o
      cálculo do tributo, pela nova alíquota, sobre o lucro da
      recorrente, apurado no balanço do próprio exercício de
      1989."
      Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
      Recurso extraordinário conhecido e provido.